Tribunal: TJSP
Processo: 2145124-14.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Agravo de instrumento. Inventário. Taxa Judiciária. Incidência sobre o valor da herança, excluída a meação, que não é herança e não exige qualquer prestação de serviços pelo Estado. Precedentes desta Câmara e Corte Estadual. Decisão reformada. Recurso provido.